Tribunal: TJMT
Processo: 1020260-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020260-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ERIC SANDRO SEGATELLI - CPF: 844.018.261-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020260-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ERIC SANDRO SEGATELLI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – CONTAGEM DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – FERIADOS DE CARNAVAL – DIAS NÃO ÚTEIS – CONTAGEM CORRETA DOS PRAZOS – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recesso de Carnaval não suspende os prazos processuais, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 220 do CPC, que prevê a suspensão dos prazos apenas entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

2. Transcorrido o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário sem manifestação do executado, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC.

3. Apresentada a impugnação após o transcurso do prazo legal, ainda que por apenas um dia, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ERIC SANDRO SEGATELLI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT no
Cumprimento de Sentença da Ação Monitoria n.o 1000497-53.2023.8.11.0084
, que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, sob o fundamento de
intempestividade
(ID. 197754400).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi tempestiva, argumentando que foi intimado pessoalmente em 21/02/2025, conforme Certidão de Diligência Positiva, iniciando-se o prazo para pagamento voluntário no dia seguinte à juntada do mandado, ou seja, em 24/02/2025, com término em 19/03/2025, considerando o recesso de Carnaval, consequentemente, o prazo para a apresentação da impugnação iniciou-se

em 20/03/2025, encerrando-se em 09/04/2025, data em que a peça foi efetivamente protocolada.

Alega que não há nos autos contrato de crédito que embase a cobrança dos encargos aplicados pelo agravado e que a ação monitória foi instruída apenas com proposta de abertura de conta e extratos bancários unilaterais, sem apresentação do instrumento contratual específico do empréstimo de R$ 25.000,00, questionando a base legal para a aplicação de juros remuneratórios de 4,12% ao mês capitalizados.

Alega excesso de execução, apresentando demonstrativo discriminado com o valor que entendia correto, cumprindo rigorosamente o disposto no art. 525, §4o, do CPC, sendo rejeitada sumariamente sua alegação sem análise técnica dos cálculos apresentados.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que a decisão agravada violou o art. 99, §3o, do CPC, que estabelece presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o consequente processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi indeferida - ID. n. 295522393.

Informações do juízo singular constante no ID. 191639834.

Sem contraminuta (ID. 301309865).

Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 303173353), o agravante efetuou o pagamento do preparo recursal (ID. 305029886).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da
(in)tempestividade
da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

Conforme se verifica dos autos, o executado foi intimado pessoalmente em 21/02/2025, conforme Certidão de Diligência Positiva (ID 184945210), para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante sustenta que o prazo para pagamento voluntário iniciou-se em 24/02/2025 (primeiro dia útil após a juntada do mandado) e, considerando o recesso de Carnaval, encerrou-se em 19/03/2025. Consequentemente, o prazo para impugnação teria se iniciado em 20/03/2025 e se encerraria em 09/04/2025, data em que a peça foi protocolada.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Isto porque, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 219 que "
na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
". Já o art. 220 do mesmo diploma legal prevê que "
suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
".

Ocorre que o recesso de Carnaval não está contemplado no art. 220 do CPC como período de suspensão dos prazos processuais. Os feriados de Carnaval (segunda e terça-feira) e Quarta-feira de Cinzas (até às 14h) são considerados apenas como dias não úteis para fins de contagem de prazo, não havendo suspensão ou interrupção da contagem.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, conforme esclarece o Instituto dos Advogados Mato-grossenses (IAMAT) - https://iamat.org.br/o-carnaval-dos-prazos-processuais/:

"O Carnaval não suspende os prazos processuais. O que ocorre é que, na contagem dos prazos processuais em dias, computam-se somente os dias úteis (art. 219, CPC). Assim, os feriados de Carnaval (segunda e terça-feira) e Quarta-feira de Cinzas (até às 14h) não são considerados dias úteis, mas isso não significa suspensão ou interrupção da contagem do prazo, apenas que esses dias não são computados na contagem."

Portanto, realizando a contagem correta dos prazos, temos:

1) Intimação pessoal do executado: 21/02/2025 (sexta-feira)

2) Início do prazo para pagamento voluntário: 24/02/2025 (segunda-feira - primeiro dia útil após a juntada do mandado)

4) Término do prazo para pagamento voluntário: 18/03/2025 (15o dia útil)

5) Início do prazo para impugnação: 19/03/2025 (quarta-feira)

6) Término do prazo para impugnação: 08/04/2025 (terça-feira - 15o dia útil)

Considerando que a impugnação foi protocolada apenas em 09/04/2025 (quarta-feira), resta configurada sua
intempestividade
, como bem reconheceu o juízo de primeiro grau, ainda que por apenas um dia de atraso.

Ressalte-se que a contagem dos prazos processuais é matéria de ordem pública, não comportando interpretação extensiva ou flexibilização, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - ARTS. 523 E 525, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-MT - AI: 10027090820238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Quanto às demais alegações do agravante (inexigibilidade da obrigação, desrespeito ao princípio da cartularidade e excesso de execução), estas não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que a intempestividade da impugnação impede a análise do mérito das questões nela suscitadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025